Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-04.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal extinta, com fundamento na falta de interesse de agir da Municipalidade exequente, ante o valor antieconômico da dívida executada – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Entendimento do E. STJ – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal extinta, com fundamento na falta de interesse de agir da Municipalidade exequente, ante o valor antieconômico da dívida executada – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Entendimento do E. STJ – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal – Inadmissibilidade da intervenção do Poder Judiciário nessa esfera de discricionariedade, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda em face dos herdeiros da executada originária, falecida no ínterim processual – Recurso da Municipalidade provido.